Tribunal: TJDFT
Processo: 0701431-91.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701431-91.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO EMILIO CAMPOS, PAULO CAMPOS, PAULO JOSE LIMA CAMPOS, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: ALAIDE FIGUEIREDO BENQUERER CAMPOS D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis (ID 31300890 e ID 31300894) interpostas pelos Réus contra a Autora ante a sentença (ID 31300870), parcialmente integrada pela decisão em embargos de declaração (ID 31300884), a qual foi julgada parcialmente procedente, reconhecendo a decadência do direito de anular o contrato e determinando a instituição de usufruto vitalício em favor da Autora sobre os imóveis objetos da lide. Transcrevo relatório da sentença (ID 31300873): Cuida-se de ação de anulação de contrato proposta por ALAIDE FEGUEIREDO BENQUERER CAMPOS em desfavor de PEDRO IMÍLIO CAMPOS, PAULO CAMPOS, PAULO JOSÉ LIMA CAMPOS e POUPEX. Afirma que em 05/01/2017 firmou contrato de compra e venda em favor dos 1o e 2o requeridos, seus filhos, dos imóveis localizados na Av. Central, Bloco 1685, Casa 30, Núcleo Bandeirante/DF, Matrícula 69.619 e 2a Avenida, lotes 275-A e 281-A, Apt. 102, Núcleo Bandeirante/DF, Matrícula 66984. Contudo, tal negócio se deu mediante simulação e coação praticada pelos requeridos e pelo 3o requerido, seu ex companheiro e pai do 1o e 2o requeridos, consubstanciada em agressões físicas e psicológicas, não tendo recebido qualquer valor em contrapartida, tanto que mesmo do negócio continua pagando pelos financiamentos dos imóveis perante a POUPEX e todas as respectivas despesas, inclusive IPTU, além do que continua residindo no imóvel da Av. Central, mas sofre ameaças de que o imóvel será vendido pelos requeridos. Pretende a anulação do negócio por vício de consentimento e, subsidiariamente, requer a declaração de usufruto vitalício dos bens. Em contestação, a POUPEX, afirma que a autora recebeu a quitação do imóvel da 2a avenida no valor de R$ 83.457,49 e o valor de R$ 243.091,33 em 30/01/2017 sua conta do imóvel da Av. Central; que não soube da coação. Suscita preliminar de impossibilidade jurídica do pedido. Sustenta a legalidade das avenças e, no caso de procedência do pedido, que a autora restitua os valores recebidos equivalente ao saldo devedor dos imóveis, corrigido monetariamente e com juros. Sustenta que não cabe o usufruto sem quitação da dívida. Os requeridos alegam que houve participação do 3o requerido na aquisição dos imóveis objeto da demanda; que não houve coação; que o imóvel da Av. Central é dividido em uma casa e 4 quitinetes, sendo que a autora mora em uma e aluga as outras três, utilizando o valor dos alugueis para pagar o financiamento do imóvel; e o apartamento da 2a Avenida também é alugado e o valor revertido para pagamento da prestação do respectivo financiamento; que o 3o requerido não recebeu qualquer valor da venda da casa, mesmo tendo direito à meação, abriu mão desta em favor da autora, a qual com os recursos comprou um imóvel em Niterói/RJ e reformou a casa; que os negócios são válidos. Suscita preliminar de inépcia da inicial, haja vista que os pedidos são incompatíveis entre si; preliminar de ilegitimidade do 3o requerido que não participou dos negócios realizados; impugnação ao valor da causa, afirmando que não corresponde ao valor dos atos impugnados; pretendem aplicação de multa por litigância de má-fé por ter omitido que recebeu o pagamento pela venda dos imóveis; que ocorrida a decadência do direito de pleitear a anulação dos contratos em 26/04/2020, quanto ao apartamento, e em 24/01/2021, com relação à casa; que não é possível a instituição do usufruto, já que a proprietária é a POUPEX. Réplica apresentada. É o relatório do necessário. Decido. Na sentença, o Juízo a quo rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que é desnecessária a compatibilidade lógica de pedidos formulados de forma subsidiária. Rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do terceiro Réu, uma vez que ele participou do negócio jurídico de compra e venda. Rejeitou a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que não há qualquer proibição na legislação de ajuizamento da presente ação. Acolheu a impugnação ao valor da causa, fixando o valor de R$ 742.730,54, de modo a corresponder ao somatório dos preços de venda dos imóveis. Acolheu a prejudicial de decadência do direito de anular os negócios jurídicos, com base nos arts. 167, 171 e 178, do Código Civil. Ponderou que o contrato de compra e venda relativo ao imóvel situado na Avenida Central do Núcleo Bandeirante foi firmado em 5.1.2017; e o contrato relativo ao imóvel situado na 2a Avenida do Núcleo Bandeirante foi firmado em 15.3.2016. Concluiu que o prazo decadencial de 4 anos findou em 5.1.2021 e em 15.3.2020, respectivamente. Salientou que a Autora ajuizou a presente ação em 14.4.2021, restando decaídos os direitos de anulação do contrato. Quanto ao pedido subsidiário de usufruto do imóvel, mencionou que a Autora já tem a administração e a percepção dos frutos do imóvel, uma vez que ela administra os contratos de locação e utiliza os recursos obtidos para pagamento dos financiamentos dos imóveis. Entendeu que o proprietário e o credor fiduciário – POUPEX – não terá prejuízo no registro do usufruto, o qual será cancelado em caso de reversão da propriedade, de acordo com o art. 26 da Lei 9.514/97. Concluiu não existir incongruência entre o registro do usufruto com o instituto da alienação fiduciária, bem como salientou que os Réus não se opuseram expressamente quanto ao pedido de registro do usufruto. Colaciono o dispositivo da sentença: Ante o exposto, nos termos do art. 487, II, do CPC, reconheço a decadência da pretensão da autora em anular os contratos de compra e venda objeto da demanda, e, com fundamento no art., 487, I, do CPC JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO para determinar a instituição do usufruto vitalício da autora por ALAIDE FEGUEIREDO BENQUERER CAMPOS sobre os imóveis localizados na Av. Central, Bloco 1685, Casa 30, Núcleo Bandeirante/DF, Matrícula 69.619, e 2a Avenida, lotes 275-A e 281-A, Apt. 102, Núcleo Bandeirante/DF, Matrícula 66984. Em face da sucumbência parcial, condeno a autora no pagamento de 50% e os requeridos no pagamento de 50%, das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa fixada nesta sentença (R$ 742.730,54), nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Desde logo, exclua-se o documento de ID 102677156 e anexos, pois se refere a outro processo e anote-se o valor da causa ora fixado, R$ 742.730,54. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, oficie-se ao Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis para que promova a baixa da indisponibilidade dos imóveis objeto da demanda e para que promova a averbação do usufruto vitalício ora determinado. As despesas de cancelamento e registro deverão ser suportadas pela autora. A Ré POUPEX opõe embargos de declaração (ID 31300872). Os Réus PEDRO EMILIO CAMPOS, PAULO CAMPOS e PAULO JOSÉ LIMA CAMPOS opõem embargos de declaração (ID 31300882). Sobreveio decisão dos embargos de declaração (ID 31300884), acolhendo-os em parte, de modo que o dispositivo da sentença ficou assim integrado: Portanto, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para rejeitar o pedido de condenação da autora em litigância de má-fé e esclarecer que a sucumbência devida pela parte requerida deverá ser distribuída de forma equitativa, ou seja 25% para a POUPEX e 25% para PEDRO, PAULO CAMPOS e PAULO JOSÉ. A Ré POUPEX apela (ID 31300890). Aduz que, ao contrário do entendimento exposto na sentença, os Réus se opuseram ao pedido de usufruto sobre os imóveis, em relação aos quais a POUPEX é proprietária fiduciária. Alega que apenas com o pagamento integral da dívida fiduciária é que haverá a resolução da propriedade em nome dos devedores/compradores. Argumenta que, em caso de consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária (POUPEX) por inadimplência contratual, não haverá reversão da propriedade, pois esta já pertence à Apelante. Sustenta que as hipóteses de extinção do registro do usufruto vitalício estão no art. 1.410 do Código Civil, que não contempla a consolidação da propriedade fiduciária pela inadimplência do devedor. Aduz que o art. 1.410, VI, do Código Civil, prevê apenas a consolidação da propriedade em nome do usufrutuário, e não do credor fiduciário. Alega que a sentença prevê uma hipótese de extinção do usufruto vitalício que não se encontra prevista em lei. Aduz que sua alegação de incongruência entre o usufruto e a alienação fiduciária não se referia à possibilidade de ambos coexistirem, mas sim aos riscos de prejuízos irreversíveis que o usufruto representa ao contrato de alienação fiduciária, de modo que o usufruto vai retirar a garantia prevista na Lei 9.514/97. Salienta que a Autora/Apelada, no bojo do contrato de compra e venda dos imóveis, figurou como vendedora, não sendo uma devedora fiduciária e é por essa razão que a consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária (em caso de inadimplência) não será oponível contra a Autora. Defende que, com a reforma da sentença no que toca à instituição do usufruto, deve ser afastado seu ônus da sucumbência. Pela eventualidade, aduz que: i) sucumbiu em parte mínima dos pedidos da Autora; ii) que não participou da coação imputada aos demais Réus; e iii) que só foi incluída como Ré neste feito posteriormente. Pleiteia o reconhecimento de sua sucumbência mínima, de modo que apenas os outros Réus respondam pelo ônus da sucumbência. Custas pagas (ID 31300892). Os Réus PEDRO EMILIO CAMPOS, PAULO CAMPOS e PAULO JOSÉ LIMA CAMPOS apelam (ID 31300894). Suscitam preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo a quo desconsiderou o pedido de produção de provas, mas utilizou, como fundamento na sentença, a ausência de provas dos fatos modificativos do direito da Autora. Reiteram a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que os pedidos da Autora são incompatíveis entre si. Argumentam que, se foi reconhecida a decadência na anulação dos negócios jurídicos, não é possível a instituição de usufruto. Argumentam que é cabível a aplicação da multa por litigância de má-fé à Autora, pois esta provocou o Judiciário pleiteando direito inexistente, alterando e omitindo a realidade dos fatos para obter vantagem ilícita. Explicitam que a Autora alegou nunca ter recebido nenhum valor dos filhos pela compra e venda dos imóveis, mas omitiu que recebeu da POUPEX o valor da R$ 243.091,33, o que evidencia sua má-fé. No mérito, aduzem que apresentaram na contestação suas oposições ao pedido de usufruto sobre os imóveis, dentre elas: i) na venda dos imóveis, não foi condicionada pela Autora a sua inclusão como usufrutuária; ii) os Apelantes discordam do usufruto, pois isso jamais foi aventado na negociação da venda dos imóveis; iii) cabia à Autora comprovar a intenção de instituição do usufruto. Alegam que a Autora não reside no imóvel situado na Avenida Central do Núcleo Bandeirante, mas sim os Apelantes é que possuem a posse da casa antes mesmo do negócio jurídico firmado com a Apelada. Aduzem que, após o negócio jurídico firmado em 2017, a Apelada se mudou para o Rio de Janeiro, onde adquiriu um apartamento com o valor recebido pela venda da casa. Afirmam que, apenas posteriormente, retornou para Brasília e os Apelantes não se opuseram que a Apelada ocupasse uma das quitinetes da casa. Concluem que a Apelada possui a posse e a administração apenas das quitinetes, sendo que a casa é da posse e administração dos Apelantes. Quanto ao ônus da sucumbência, aduzem que o pedido principal da Autora – anulação do contrato de compra e venda – foi julgado improcedente, em razão do acolhimento da tese dos Apelantes de decadência, bem como o Juízo a quo também acolheu a impugnação ao valor da causa. Defendem que deve ser reformada a distribuição do ônus da sucumbência, majorando o percentual atribuído à Apelada. Formulam pedido subsidiário de que a instituição do usufruto recaia apenas sobre as quitinetes e o apartamento, excluindo-se a casa localizada na Avenida Central do Núcleo Bandeirante, nos termos do art. 1.390 do Código Civil. Explicitam que o imóvel da Av. Central é composto de UMA CASA, local onde os apelantes residem, administram e possuem a posse desde 2016, mais 4 quitinetes, sendo que a apelada mora em uma das quitinetes e aluga as outras três, torna-se imprescindível que os Nobres julgadores especifique em quais imóveis o usufruto recairá, ou seja, em um ou mais bens, ou um patrimônio inteiro, ou parte deste. Pleiteiam: Por todo o exposto, requer-se a Vossas Excelências que seja ADMITIDO E DADO PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação para acolher a preliminar de INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL por conter pedidos incompatíveis entre si, e julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 330, I, § 1o, IV e artigo 485, I, ambos do Código de Processo Civil. Em caso de entendimento diverso, também em preliminar, requer a ANULAÇÃO da sentença recorrida por CERCEAMENTO DE DEFESA, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a especificação de provas a serem produzidas, devendo as partes demonstrar, concretamente, sua necessidade, cabendo ao magistrado o exame de sua pertinência. No mérito, requer a reforma da sentença recorrida para: I – Condenar a apelada ao pagamento da multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, do CPC; II – Julgar IMPROCEDENTE o pedido de instituição do usufruto à apelada, pois não trouxe aos autos provas constitutivas de seu direito, ônus que lhe cabia, consoante disposto no art. 373, inc. I, do CPC; III – Majorar o percentual atribuído a apelada pelas despesas e honorários e, consequentemente, reduzir o percentual imposto aos apelantes, nos termos do disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC; IV – Subsidiariamente, pleiteiam para que Vossas Excelências especifiquem se a instituição do usufruto recairá em um ou mais bens imóveis, em um patrimônio inteiro, ou parte deste, por ser medida da mais lídima Justiça!!! Custas pagas (ID 31300896). A Apelada apresenta contrarrazões (ID 31300901). Aduz que deseja quitar o imóvel e o usufruto garante seu direito de moradia, diante dos abusos perpetrados pelos Réus (filhos e ex-companheiro). Junta decisão da vara de violência doméstica que autorizou o seu retorno ao lar após permanecer dias em um quarto nos fundos da própria casa. Refuta os demais argumentos dos Apelantes. É o relatório. A Apelada junta documento novo no ID 31300902, que consiste em uma decisão proferida, após a interposição dos apelos dos Réus, pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Núcleo Bandeirante. Na citada decisão, determinou-se o afastamento de um dos Apelantes do lar e a subsequente recondução da Apelada ao respectivo domicílio após o afastamento do agressor. Verifico que o endereço do imóvel de onde o Apelante Paulo José Lima Campos deve se afastar e para onde deve ser reconduzida a Autora/Apelada é o mesmo citado nestes autos: casa 30, na Avenida Central do Núcleo Bandeirante, Bloco 1.685. Tendo em vista que tal documento novo tem plena relação com parte dos argumentos lançados pelos Apelantes, notadamente no sentido de que a Apelada exerce a posse de apenas uma das quitinetes que compõem o imóvel em comento, INTIMEM-SE os Apelantes para se manifestarem sobre o documento de ID 31300902, com esteio no art. 10 do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2022 14:26:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador